Tribunal: TJSP
Processo: 0003212-44.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003212-44.2017.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLAUDIO
MENDES DE ARAUJO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para compensar integralmente a agravante da reincidência
com a atenuante da confissão e reduzir a pena imposta ao apelante para 02 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003212-44.2017.8.26.0548 -Voto no 35.323
2
APELAÇÃO no: 0003212-44.2017.8.26.0548 VOTO no 35.323
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZO DE ORIGEM: 5a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0003212-44.2017.8.26.0548
APELANTES: CLAUDIO MENDES DE ARAUJO JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VISTOS.
CLAUDIO
MENDES
DE
ARAUJO
JUNIOR
foi
condenado ao cumprimento de 02 anos e 05 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no piso, como incurso no
art. 155, parágrafo 4o, inciso IV, do Código Penal, concedido o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apela. Pede absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente pleiteia o reconhecimento da atenuante da
confissão, a fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento
parcial para que a pena corporal seja substituída por restritivas de direitos
e seja compensada a agravante da reincidência com a atenuante da
confissão.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 22 de dezembro de 2017,
por volta das 2 horas, na Avenida Rui Rodrigues, n. 356, o apelante e
Eduardo Feitosa da Silva (também condenado mas que não recorreu), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003212-44.2017.8.26.0548 -Voto no 35.323
3
concurso de pessoas subtraíram uma barraca de “camping”, pertencente a
pessoa não identificada no momento da inicial acusatória.
Segundo foi apurado, os réus foram até a loja
especializada em materiais de pesca e camping e subtraíram o mencionado
bem, que estava montado em frente do local.
A policia militar abordou os réus no veículo e com eles
encontraram a res furtiva.
É a síntese dos fatos.
A materialidade do crime restou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e autos de avaliação, e
pela prova oral coligida.
A autoria é certa.
O apelante e o corréu afirmaram que o bem estaria na
rua e entenderam que poderiam se apossar do mesmo.
Tal versão se mostrou dissociada do contexto probatório.
Os policias apresentaram depoimentos no mesmo
sentido da denúncia. Afirmaram que receberam a informação do furto e que
encontraram os réus em uma rua paralela ao local dos fatos e que eles
estavam tentando ajeitar a barraca dentro do veículo em que estavam.
Relataram que os réus afirmaram, a princípio, que a
barraca seria da tia de um deles, porém depois confirmaram a prática do
delito.
Dessa forma, as provas são suficientes para a
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003212-44.2017.8.26.0548 -Voto no 35.323
4
Vale dizer que não há nos autos indícios que os policiais
estivessem mentindo com o intuito de acusar pessoa inocente.
O dolo da conduta está amplamente comprovado, já
que apelante subtraiu o bem em frente à loja especializada em pesca. Não é
crível que imaginasse que tal bem estivesse abandonado. Além disso, na
abordagem policial afirmou a princípio que o bem pertencia a uma tia,
tentando ludibriar os mesmos, sabendo que sua conduta era ilícita.
A dosimetria penal, todavia, comporta reparo.
Na primeira fase, a pena-base ficou estabelecida no
mínimo legal, qual seja 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, o D. Sentenciante exasperou a pena
para 02 anos e 08 meses de reclusão pela reincidência do réu (fls. 185/189)
e, seguida, a reduziu para 02 anos e 05 meses em razão da confissão.
Todavia, o entendimento desta relatora é o de
compensar integralmente a agravante da reincidência (caso seja única) com
a atenuante da confissão.
Desta forma, a pena, nesta fase, fica estabelecida no
mínimo legal, qual seja 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Não há outras causas modificadoras, restando definitiva
a mencionada pena.
O regime semiaberto fica mantido, levando-se em conta
a reincidência do réu, a evidenciar que já foi condenado e insiste em
delinquir, merendo punição mais severa.
Pelos mesmos motivos, respeitando-se o entendimento
do il. Procurador de Justiça, entendo não ser cabível a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003212-44.2017.8.26.0548 -Voto no 35.323
5
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante
da confissão e reduzir a pena imposta ao apelante para 02 anos de reclusão
e pagamento de 10 dias-multa, mantendo-se no mais a r. sentença.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora